Tribunal: TJBA
Processo: 8037856-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037856-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PHILIPI DOS SANTOS PINTO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto por candidato aprovado em cadastro de reserva para o cargo de Analista de Sistemas – Processos de Negócio, regido pelo Edital nº 01 – Transpetro/PSP-RH-2018.1, visando à concessão de tutela de urgência para sua nomeação e posse imediata. O embargante alega existência de omissão quanto à análise de precedente judicial e à caracterização de preterição na contratação de terceirizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter decisão que indeferiu tutela provisória de urgência por ausência dos requisitos legais, notadamente quanto à demonstração de preterição arbitrária e imotivada e à urgência da medida pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação do acórdão embargado é clara e suficiente, tendo enfrentado as alegações do agravante e concluído, com base em jurisprudência do STF (Tema 784) e do STJ, que a mera aprovação em cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito à nomeação.
A contratação de empresas terceirizadas não demonstrou, por si só, a existência de preterição ilegal, pois os contratos tinham natureza temporária, não sendo evidenciado o preenchimento de cargos efetivos idênticos à função pleiteada no mesmo polo de inscrição.
A jurisprudência do STJ reconhece que a preterição precisa ser demonstrada de forma clara e inequívoca, o que não se verifica nos autos, inclusive por ausência de prova de que os terceirizados exerciam as mesmas atribuições do cargo pretendido.

O perigo de dano (periculum in mora) não restou configurado, uma vez que o autor ajuizou a ação apenas um dia antes do fim do prazo de validade do concurso, revelando ausência de urgência compatível com a medida liminar pretendida.

A medida requerida — nomeação e posse — possui natureza satisfativa e esgotaria o objeto da demanda, contrariando o disposto no art. 1º, § 3º da Lei 8.437/92, o que impede sua concessão em sede de tutela provisória.
A alegação de omissão quanto à Suspensão de Liminar nº 1.816/BA do STF é infundada, pois o referido precedente refere-se a concurso diverso e a decisão embargada já se baseou em jurisprudência consolidada do STF e do STJ sobre a matéria.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo incabíveis quando utilizados com intuito infringente, salvo se o vício apontado implicar, necessariamente, a modificação do julgado — o que não se verifica no caso concreto.

Ainda que os embargos tenham finalidade prequestionadora, é imprescindível a presença de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não foi constatado. Ressalva-se, contudo, que o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, aplicável caso o tribunal superior reconheça a existência do vício, mesmo que os aclaratórios sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o acolhimento de embargos de declaração, sobretudo quando utilizados com finalidade infringente.

A contratação temporária por empresas terceirizadas não configura, por si só, preterição ilegal de candidato aprovado em cadastro de reserva, se não demonstrado o preenchimento de cargos efetivos com mesmas atribuições e no mesmo polo de inscrição.

A propositura tardia da ação judicial enfraquece a alegação de urgência necessária à concessão de tutela provisória de urgência.

A medida liminar que esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, é vedada pelo art. 1º, § 3º da Lei 8.437/92.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Tema 784, j. 17.12.2015; STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08.05.2017; STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8037856-70.2025.8.05.0000
,
em que figura como Embargante
PHILIPI DOS SANTOS PINTO

e, como Embargada,

a
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA